Tribunal: TJMT
Processo: 1030303-39.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030303-39.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 060.182.261-70 (JUIZO RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 060.182.261-70 (RECORRIDO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO – LIMITE DE 06 (SEIS) MESES – ARTIGO 271, §10, DO CTB – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RETIFICAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.

Nos termos do artigo 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, a liberação de veículo apreendo somente ocorrerá com o prévio pagamento das despesas de remoção e estada, correspondente ao período integral que efetivamente permaneceu em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses.

A exigência de pagamento prévio, para liberação de motocicleta apreendida e depositada em pátio, que não ultrapassa o limite imposto no CTB (art. 241, §10), não configura ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ana Paula de Oliveira Rocha, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Secretário Municipal de Mobilidade Urbana da Capital, concedeu a segurança, para determinar a liberação da motocicleta Honda, modelo NXR 160 Bros ESD Flexone, ano 2015, sem a necessidade de pagamento das diárias de pátio (id. 180174746).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela retificação da sentença (id. 187997426).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ana Paula de Oliveira Rocha, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Secretário Municipal de Mobilidade Urbana da Capital, concedeu a segurança
postulada.

Denota-se dos autos que
Ana Paula de Oliveira Rocha
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana da Capital
, alegando que é proprietária da motocicleta, marca Honda, modelo NXR 160 Bros ESD Flexone, ano 2015.

Salienta que a motocicleta foi apreendida no dia 12/03/2021 e que, no dia 15/03/2021, quitou as despesas de licenciamento, mas o Impetrado está condicionando a liberação da motocicleta ao pagamento da estadia no pátio.

Defendeu a ocorrência de violação a direito líquido e certo e postulou a concessão da liminar para que a motocicleta fosse liberada.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar (id. 180174721) e, no julgamento de mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, confirmo a liminar e,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar a imediata liberação do veículo HONDA, Modelo NXR 160 BROS ESD FLEXONE, ANO 2015 sem a necessidade de vinculação ao pagamento das diárias de pátio, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.
(Sic).

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, exigem-se, além dos requisitos comuns, condições da ação e pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em Juízo.

Com efeito, a Lei n. 12.016/2009 admite o Mandado de Segurança, a ser interposto sempre que o titular do direito líquido e certo verifique justo receio de sua violação por abuso de autoridade. Por justo receio se deve entender o temor justificado de efetiva ameaça de lesão do direito individual, que deve ser objetiva e atual.

A questão discutida nos autos restringe-se à análise da (i)legalidade da cobrança da taxa de permanência no pátio.

Da análise dos autos, verifico que a motocicleta descrita na inicial foi apreendida em
12/03/2021
(id. 180174712, pág. 01).

A Lei Federal n. 13.281, de
04 de maio de 2016
, acrescentou o parágrafo 10 ao artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB – estabelecendo que a restituição do veículo apreendido só ocorreria, mediante o prévio pagamento das despesas com remoção e estada, correspondente ao período integral que permanecer em depósito, limitada ao prazo de 06 (seis) meses. Veja-se:

Art. 271.
O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via
.

§ 1º -
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento
de multas, taxas e
despesas com remoção e estada
, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§2º - (...);

§ 10 -
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral
, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, na data em que a motocicleta foi apreendida, já se encontra em vigor a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.281/2016 que passou a estabelecer o prazo limite de 06 (seis) meses para a cobrança das despesas de permanência no pátio.

Ademais, esta mesma lei revogou, expressamente, o artigo 262, do CTB. Veja-se:

Art. 6º -
Revogam-se
o
inciso IV do art. 256
, o
§ 1º do art. 258
,
o
art. 262

e o
§ 2º do art. 302, todos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
. (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que a cobrança dos dias, correspondentes às despesas de estada no pátio, não configura ilegalidade, visto que dentro do prazo limite previsto no §10 do artigo 271 do CTB.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO –
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE ESTADIA, REMOÇÃO E PAGAMENTO DE MULTAS – ART. 262, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.º 13.281/2016 – ART. 271, § 10, CTB – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DESPESAS COM PÁTIO, LIMITADA A 6 (SEIS) MESES
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA

1. A liberação do veículo só é possível com o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei n.º 13.160, de 25 de agosto de 2015, ou seja, com o pagamento de multas, taxas e despesas com remoção, estadia em pátio e outros encargos previstos na legislação específica, sendo que, no caso das despesas com remoção e estadia
, está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016
.

2. (...). (N.U 1009245-14.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, publicado no DJE 01/09/2023).

Diante disso, a retificação da sentença, para que seja denegada a ordem mandamental, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RETIFICO
o ato sentencial em Reexame, para denegar a ordem mandamental, pleiteada por Ana Paula Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023